Tribunal: STF
Processo: RHC 91298
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-09-11
Data de publicação: 2007-09-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR.
   ART. 160 (CPM). CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR HIERÁRQUICO.
   AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL MILITAR. NÃO-CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE HABEAS
   CORPUS JÁ DENEGADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.
O
   pedido constante da inicial do habeas corpus (HC
   2007.01.034298-2) já foi apreciado pelo Superior Tribunal Militar,
   em julgamento ultimado (HC 2006.01.034262-1). Pelo que agiu bem
   a Corte impetrada ao não conhecer da nova impetração. Precedente:
   RHC 91.237, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
A narrativa
   ministerial pública permitiu o amplo exercício do direito de
   defesa, descrevendo conduta que, em linha de princípio, se amolda
   ao tipo inserido no art. 160 do Código Penal Militar. Logo, é de
   se aplicar a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal
   Federal. Jurisprudência segundo a qual o trancamento da ação
   penal se restringe a situações que se reportem a conduta
   não-constitutiva de crime em tese, ou quando já estiver extinta a
   punibilidade, ou, ainda, se inocorrentes indícios mínimos da
   autoria. Na linha dos seguintes precedentes: HC 87.310 e RHC
   88.139, Relator o Ministro Carlos Ayres Britto; HC 87.293,
   Relator o Ministro Eros Grau; HC 85.740, Relator o Ministro
   Ricardo Lewandowski; e HCs 84.738 e 85.134, Relator o Ministro
   Marco Aurélio.
Recurso ordinário desprovido.